Tribunal: TJMT
Processo: 1037624-62.2020.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037624-62.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), MARIA DE FATIMA SILVA - CPF: 209.270.101-00 (APELADO), MARIO RIBEIRO DE SA - CPF: 026.574.901-82 (ADVOGADO), ELVIRA FRANCISCA DE OLIVEIRA - CPF: 314.381.721-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - CONTRATO DE ADESÃO DE
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO DO CARTÃO COM DESCONTO EM FOLHA COMPROVADO - ACEITAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PELA PARTE –
COMPROVAÇÃO DA ANUÊNCIA DA PARTE PARA DESCONTO EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO –
– COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO COMPROVADA – SAQUE E COMPRA EM ESTABELECIIMENTOS

-
VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE – NÃO CONFIGURADOS -
AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO –

DANOS MORAIS INDEVIDOS -

REVISÃO DA TAXA DE JUROS - IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO AOS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO
–
SENTENÇA REFORMADA
–
– RECURSO PROVIDO.

Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão.

Havendo a comprovação da contratação mediante a juntada de contrato assinado, o qual autoriza os descontos relativos ao empréstimo e ao cartão de crédito, a improcedência do pedido se impõe, não havendo se falar em violação ao direito de informação.

Uma vez utilizado o cartão de crédito na forma de saques e ainda, de compro em estabelecimento, o consumidor deverá realizar o pagamento da fatura no dia acordado, sob pena de incorrer os encargos moratórios.

Optando a parte ao desconto mínimo, o não pagamento do valor integral da fatura acaba por acarretar a incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor, conforme previsão contratual e discriminados nas próprias faturas, motivo pelo qual os descontos continuam sendo devidos.

A equiparação das taxas de juros do contrato de cartão de crédito ao de empréstimo consignado não merece amparo, na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo.

Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198)1037624-62.2020.8.11.0041

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: MARIA DE FATIMA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO BMG S/A

contra sentença proferida pelo juízo da contra sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais no
1037624-62.2020.8.11.0041

proposta por
MARIA DE FATIMA SILVA
julgou parcialmente procedente os pedidos exarados na inicial, para fazer incidir os juros remuneratórios no patamar de 1,67% ao mês, que corresponde a taxa média de mercado para financiamento, desde a sua origem,
convertendo
a
modalidade contratual firmada entre as partes de cartão de crédito consignado em
empréstimo consignado
; Por fim, autorizou a repetição de indébito na forma simples,

devidamente atualizado com juros moratórios na base de 1% ao mês, a contar da data da citação e correção monetária pelo INPC, a contar da data do dispêndio; julgando improcedente o pedido atinente aos danos morais e condenando o requerido ao pagamento das custas do processo e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, de acordo com a regra traçada no §2o do art. 85 e parágrafo único do artigo 86, ambos do Código de Processo Civil.

O
BANCO BMG S.A
em sua apelação
defende:
a)
a manutenção de todos os encargos financeiros contratados em respeito a boa fé, ao ato jurídico perfeito e ao princípio do
pacta sunt servanda,
sustentando a impossibilidade de revisar os contratos firmados pelas partes, bem como a legalidade das cláusulas contratuais e a inexistência de abusividade;

Asseverou que a autora, por livre e espontânea vontade, contratou junto ao requerido, o produto bancário denominado cartão de crédito consignado, de modo que a apelada teve acesso a todas as cláusulas do contrato celebrado, não podendo agora negar desconhecimento;

o documento em questão é expresso sobre as taxas que seriam cobradas e sobre a forma que o pagamento seria realizado; que a parte autora utilizou do cartão de crédito por meio de compras e saques, além de que não há de se falar em em vício no consentimento, erro essencial quanto a natureza do negócio ou ainda falha na informação quando da contratação; que os juros requeridos pela parte Apelada são juros de empréstimo consignado, e não, de cartão de crédito. E, diante da regular contratação, não há que se falar em redução dos juros para 1,67% ao mês;
;
aduz que a parte autora nunca procedeu com a quitação total da fatura, mas sim com seu desconto mínimo, de modo ser legal a incidência dos encargos sobre o saldo devedor previstos no contrato;

enfatizou a
impossibilidade de se falar em repetição de indébito,
uma vez que não existiu qualquer conduta ilícita, nem restou demonstrada a má-fé por parte do apelante, já que os descontos só foram realizados devido o contrato celebrado entre as partes, ainda mais, tendo em vista que a parte Apelada recebeu os valores em sua conta e não promoveu a devolução dos mesmos, pugnando pelo provimento do Recurso, e por conseguinte, pela improcedência dos pedidos contidos na exordial.

Em contrarrazões (id n
o 128157943)
, o apelado pugna pelo desprovimento do Apelo

É o relatório

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

No meu entender a contratação do Cartão de Crédito foi validamente realizada, não havendo dúvidas quanto ao conhecimento e utilização pelo do BMG Card no
5313.0411.3789.7018,
bem como sua aquiescência quanto aos termos e condições envolvidos no uso do serviço.

Analisando o contrato,
Termo de Adesão/contrato de cartão de crédito consignado do no. 1896347 e Código de Adesão 23613047 de Id no 128157915, solicitação e autorização de saque via cartão de crédito e Faturas de Id no

128157916 – pág. – pág. 01-105)
,
nota-se a existência de cláusulas que demonstram o negócio jurídico que estava sendo entabulado naquele momento, corroborando para o afastamento do argumento da parte autora de que acreditava estar contratando a modalidade de “empréstimo consignado”,

Apesar de a requerente afirmar não ter conhecimento da modalidade contratual em tela, com a contestação, o requerido apresentou as faturas do período contratual, nas quais se denota que a autora efetuou diversas compras no comércio local, como é possível observar
Faturas de Id no

128157916– pág. – pág. 21,22,23,24,25,32,56,57,58,59,60,75
, não se falando portanto em transmudação para empréstimo ou mesmo em anulação da operação.

Ainda que hodiernamente existam diversas ações discutindo a regularidade de tal modalidade contratual, no caso dos autos não resta caracterizado a má-fé da instituição financeira, já que o requerente, ao utilizar o seu cartão de crédito na praça, demonstrou o seu inequívoco conhecimento de se tratar de cartão de crédito, tanto que o utilizou para o seu fim precípuo, sem efetuar o pagamento da integralidade da fatura, de modo a descaracterizar a sua tese de nulidade.

Verifica-se, ainda, que a parte autora anuiu com a contratação mediante a realização de saques, nos valores de R$ 3.375,00, R$ 1,344,00, R$ 200,00, conforme TED (Id No 128157917), não deixando margem de dúvidas na

existência de consentimento com as condições do cartão de crédito BMG CARD.

Mister
se ressalvar que, sobre os documentos coligidos aos autos pelo réu com a contestação, a autora não se manifestou quanto a fatura em comento.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO DE
CLÁUSULAS CONTRATUAIS - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - APLICABILIDADE DOS PRECEITOS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - ERRO SUBSTANCIAL - NÃO COMPROVAÇÃO - PLENO CONHECIMENTO DOS TERMOS DO CONTRATO - PAGAMENTO MÍNIMO DA FATURA - DESCONTO EM FOLHA - TAXA DE JUROS - LIMITAÇÃO AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - IMPOSSIBILIDADE. Aplicam-se os preceitos do Código de Defesa do Consumidor, sendo esta a pacífica orientação jurisprudencial, sedimentada no enunciado da Súmula no. 297 do Superior Tribunal de Justiça. O contrato de cartão de crédito consignado é claro quanto ao desconto em folha apenas da parcela denominada "pagamento mínimo", cabendo ao consumidor complementar o pagamento do restante diretamente em agência bancária ou meio equivalente. Diferentemente do alegado pelo apelante, a contratação do cartão de crédito mostra-se não apenas percebida como por ele desejada, ante o uso habitual deste para compras diversas, como demonstram as faturas relativas aos anos de 2011 a 2015. A utilização do crédito rotativo decorrente do pagamento do valor mínimo da fatura do cartão de crédito não pode ser equiparada ao empréstimo consignado, tampouco pode ter sua taxa de juros limitada a esta modalidade.” (TJMG - Apelação Cível 1.0000.16.060934-3/003, Relator(a): Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier , 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento
em 07/08/2018, publicação da súmula em 07/08/2018)”

Assim, a autora utilizou do cartão de crédito disponibilizado pelo requerido, não havendo como desconsiderar a transação bancária.

Ademais, nesses casos de cartão de crédito, é sabido que a instituição financeira efetua o desconto do valor mínimo do cartão junto a folha de pagamento da Autora, o qual é fixado na fatura do cartão de crédito, no item “pagamento débito em folha”, que é mensalmente encaminhada para sua residência.

Dessa forma, o Réu, em momento algum, descontou do contracheque da Autora percentual maior ou menor do que o estabelecido pelas normas que regem o Crédito Consignado, não praticando qualquer ato ilícito, passível de condenação em danos morais.

A autora, ao utilizar o cartão de crédito, estava ciente de que somente o percentual de até 10% (dez por cento) do valor total da fatura incidiria

sobre o seu vencimento, devendo complementar o restante mediante liquidação dos boletos que lhe foram enviados mensalmente.

Entretanto, optando a apelada ao desconto mínimo, o não pagamento do valor integral da fatura acabou por acarretar a incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor, conforme discriminados nas próprias faturas, motivo pelo qual os descontos continuam sendo devidos.

E uma vez utilizado o cartão de crédito na forma de “compra”, a autora deverá realizar o pagamento da fatura no dia acordado, sob pena de incorrer os encargos moratórios.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRESTMO CONSIGNADO -

MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - NÃO DEMONSTRADA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO VERIFICADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.Se demonstrada a regularidade da contratação do empréstimo consignado, na modalidade de cartão de crédito, por meio dos documentos do processo, é caso de improcedência da ação, máxime porquanto não prospera a alegação de fraude.Se as provas documentais trazidas aos autos são capazes de demonstrar os fatos alegados pela parte, não há falar em cerceamento de defesa”.

(N.U 1038288-98.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE ILÍCITO – DANOS MORAIS – AUSÊNCIA - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE – NÃO CONFIGURADOS – REVISÃO DA TAXA DE JUROS - IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO AOS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão.

A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo.

Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais
.
(N.U 1016306-91.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2020, Publicado no DJE 28/02/2020)

A parte apelante esclareceu que houve a devida contratação de CARTÃO de CRÉDITO e que a parte apelada foi informada de todas as condições contratuais, tendo aceitado os termos, preencheu proposta que foi avaliada e aprovada pelo Banco, de modo que não houve a prática de qualquer ato ilícito diante da contratação.

O contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio, não havendo se falar em violação ao direito de informação e prevalência sobre o consumidor.

Quanto à alegação da parte autora de que os juros previstos no contrato de cartão de crédito devem ser minorados ao do contrato de empréstimo consignado, razão não lhe assiste e a sentença também merece ser reformada nesse capítulo.

Incabível equiparar o contrato de cartão de crédito em discussão ao empréstimo consignado, uma vez que neste tipo de contrato o banco tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento só existe durante o período em que estiver autorizado o desconto do mínimo nos vencimentos da parte contratante. Por certo, referida circunstância influencia diretamente nas taxas de juros que incidem sobre as diferentes modalidades de empréstimo. É que a composição das taxas remuneratórias é baseada, primordialmente, no risco de inadimplemento do contratante.

Dessa forma, resta indevida a minoração das taxas de juros. Vejamos o entendimento:

"PROCESSO CIVIL E BANCÁRIO. MEDIDA CAUTELAR COM O FITO DE OBTER EFEITO SUSPENSIVO E ATIVO A RECURSO ESPECIAL PENDENTE DE JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS Nos 634 E 635/STF. MITIGAÇÃO EM HIPÓTESES EXCEPCIONAIS. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO DISPONIBILIZADO A APOSENTADOS. AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO MENSAL EM CONTA CORRENTE DO VALOR RELATIVO AO MÍNIMO DA FATURA. DESCONTO EM CASO DE INADIMPLEMENTO, ATÉ QUITAÇÃO TOTAL DA DÍVIDA. EQUIPARAÇÃO DAS TAXAS DE JUROS COBRADAS ÀQUELAS FIXADAS PARA O EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA LEI No 10.820/03. IMPOSSIBILIDADE. - É possível o abrandamento do critério estabelecido nas Súmulas nos 634 e 635, do STF em hipóteses excepcionais, para o fim de conferir, via ação cautelar, efeito suspensivo a recurso especial ainda não apreciado na origem. Isso ocorre nas hipóteses em que reste patente a ilegalidade da decisão recorrida, e que se comprove grave prejuízo caso ela não seja imediatamente suspensa. Precedentes. - Trata-se, na espécie, de cartão de crédito disponibilizado por administradora, a aposentados que recebam seus benefícios por intermédio de instituição financeira pertencente ao mesmo grupo econômico. Por expressa disposição contratual, o titular autoriza o banco a deduzir, quando do recebimento do benefício, a quantia correspondente ao pagamento mínimo da fatura, a qual é repassada à administradora do cartão de crédito. O restante da fatura deve ser pago voluntariamente, na data do vencimento, sob pena da administradora ficar autorizada a financiar o saldo devedor remanescente. A partir daí, esse saldo devedor fica sujeito ao referido desconto mínimo mensal, feito diretamente na conta do beneficiário por ocasião do pagamento pelo INSS, até que haja a quitação da dívida, podendo o titular, a qualquer tempo, desautorizar o mencionado desconto de sua conta corrente, inclusive de maneira tácita, mediante transferência do pagamento do benefício do INSS para outra instituição financeira. Nessa hipótese, contudo, ficará a administradora autorizada a cancelar o cartão de crédito. - Não é possível equiparar o presente cartão de crédito ao empréstimo consignado previsto na Lei no 10.820/03, visto que neste o banco tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto naquele a garantia de recebimento só existe durante o período em que estiver autorizado o desconto do mínimo, garantia esta que pode se esvair pela vontade unilateral do devedor. - Essa circunstância tem reflexo direto nas taxas de juros que incidem sobre uma e outra modalidade de empréstimo, visto que a composição dessas taxas leva em consideração, principalmente, o risco de inadimplemento. Diante disso, não há como sujeitar o cartão de crédito em questão às taxas de juros fixadas para o crédito consignado. Liminar deferida." (STJ - MC: 14142 PR 2008/0090660-3, Relator: Ministro ARI PARGENDLER, Data de Julgamento: 09/06/2008, T3 - TERCEIRA TURMA)

No que concerne à alegação da autora de que não houve informação quanto à taxa de juros a ser aplicado, vale registrar que, no contrato de cartão de crédito, não é possível a pactuação de taxa de juros remuneratórios fixa, porque, quando não houver pagamento integral do valor constante da fatura, o consumidor automaticamente incorrerá em financiamento e, por conseguinte, lhe serão imputados os encargos correspondentes.

Com efeito, importante ressaltar que o contrato foi devidamente assinado pela apelada, conforme id no 128157915, de modo que não pode a parte autora

alegar desconhecimento dos juros pactuados, o qual consta sua previsão

no contrato de 4,90% ao mês e 78,97% ao ano com custo efetivo mensal de 5,58% ao mês e 92,40% ao ano.

Se assim ocorre, inexiste, conduta irregular por parte da instituição financeira.

Por fim, ausente qualquer vício na contratação que tenha importado em violação ao dever de informação e transparência, ou vício de consentimento, bem como cobranças abusivas, já que as taxas pactuadas estão dentro daquelas fixadas pelo banco central.

Com efeito, a ausência de qualquer defeito no negócio jurídico impede sua revisão, não sendo possível atribuir ao réu a prática de ato ilícito. A improcedência desse pedido ocasiona a prejudicialidade das demais pretensões deduzidas na petição inicial.

Assim, não há que se falar em restituição de indébito dos valores debitados na folha de pagamento da Apelada, já que de forma legais.

Portanto, a sentença merece reforma a fim de julgar improcedente os pedidos contidos na exordial .

No que se refere ao ônus sucumbenciais, tendo em vista a modificação da decisão hostilizada, inverto o ônus sucumbenciais, devendo a parte autora arcar com

as custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez) por cento sobre o valor da causa, o qual ficará suspenso por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
para reformar a sentença e manter o contrato pactuado pelas partes, bem como os juros remuneratórios na forma do contrato e, por conseguinte, prejudicado o direito a repetição de indébito, condenando o autor em ônus sucumbências.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022